Tribunal: TJDFT
Processo: 0725106-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725106-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JAMES FRANCISCO DE ARAUJO AGRAVADO: IGOR PEREIRA DOS SANTOS, DANIEL PEREIRA DOS SANTOS, MARIA GEOVANNA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.